Tribunal: TJSP
Processo: 1010927-77.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano moral. Descontos sem autorização em folha de pagamento. Gratuidade da Justiça concedida a Associação Ré. Insuficiência de recursos demonstrada. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria da Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano moral. Descontos sem autorização em folha de pagamento. Gratuidade da Justiça concedida a Associação Ré. Insuficiência de recursos demonstrada. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria da Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência da Autora. Pretensão de alteração do valor fixado a título de danos morais. Possibilidade. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de danos morais em favor da Requerente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da indenização a título de danos morais em favor da Requerente para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a ora Apelante, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença de Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000054516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010927-77.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO,
é apelada MARIA APARECIDA BONFIM DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), GIFFONI FERREIRA, o qual declarará voto; CARLOS
GOLDMAN E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12016
APELAÇÃO CÍVEL No: 1010927-77.2018.8.26.0066
APELANTE: ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO
MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
APELADA: MARIA APARECIDA BONFIM DE OLIVEIRA
COMARCA: BARRETOS
MM. JUIZ “A QUO”: CARLOS FAKIANI MACATTI

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito c.c.
indenização por dano moral. Descontos sem autorização em
folha de pagamento. Gratuidade da Justiça concedida a
Associação Ré. Insuficiência de recursos demonstrada. Danos
morais configurados. Os valores descontados do benefício de
aposentadoria da Requerente (ainda que não sejam elevados)
não podem ser considerados como causa de afastamento dos
danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o
benefício previdenciário é a única fonte de renda para
subsistência da Autora. Pretensão de alteração do valor fixado
a título de danos morais. Possibilidade. Sentença reformada
para reduzir o valor da indenização a título de danos morais em
favor da Requerente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), adequado à reparação pelo sofrimento experimentado.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da
indenização a título de danos morais em favor da Requerente
para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
para conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a
ora Apelante, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença de
Primeiro Grau.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 113/116 que, nos Autos da Ação de repetição de indébito c.c.
indenização por dano moral, julgou procedente a Demanda, para declarar inexistente o
débito descrito na Inicial e condenar a Ré a pagar à Autora os valores descontados de
seu benefício em razão da autorização impugnada, corrigidos monetariamente a partir
da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros moratórios de 1% (hum por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cento) ao mês. Por outro lado, condenou ainda a Ré a pagar a quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais, a partir do arbitramento e juros de mora de 1%
(hum por cento) ao mês a partir da citação.
Ante a sucumbência, arcará a Ré com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Inconformada, apela a Associação Ré (fls. 119/129), pleiteando, em
síntese, os benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de entidade sem fins lucrativos,
tendo havido o encerramento do Convênio junto ao INSS e consequentemente a perda
de praticamente toda a carteira de associados, razão pela qual não possui recursos para
arcar com o preparo. Aduz que a situação vivenciada pela Autora não é suscetível de
indenização por danos morais, além disso, o quantum arbitrado se mostrou elevado e
desproporcional, não havendo razoabilidade com o evento narrado pela Apelada. Por
fim, requer a reforma da r. sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 158/163).
É o breve Relatório.
Respeitado
profundamente
entendimento
diverso,
o
Recurso
interposto comporta parcial provimento.
Cuida-se de Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano
moral proposta por “Maria Aparecida Bonfim de Oliveira” em face de “ABAMSP -
Associação Beneficente de Auxilio Mútuo ao Servidor Público”.
Para tanto, alegou ser aposentada e observou em seu extrato de
pagamento um desconto no valor de R$24,94 (vinte e quatro reais e noventa e quatro
centavos). Sustentou que ao procurar o INSS verificou que o desconto vem sendo
realizado desde o mês de abril, totalizando no momento R$199,52 (cento e noventa e
nove reais e cinquenta e dois centavos). Afirmou que jamais se associou a Empresa Ré e
nem autorizou qualquer desconto em sua folha de pagamento. Salientou que não houve
interesse por parte da Ré em tentar solucionar o problema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, requer a concessão da tutela antecipada a fim de que a Ré se
abstenha de realizar os descontos em seu benefício previdenciário, e que seja declarada
a inexistência dos descontos em questão com a condenação da Ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Preliminarmente, tratando-se a Requerida de Associação sem fins
lucrativos que presta serviços aos idosos, a esta deve ser concedida a benesse da
Assistência Judiciária Gratuita.
Segundo dispõe o artigo 51 da Lei 10.741/2003: as Instituições
Filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à
assistência judiciária gratuita.
Ademais, a Associação Requerida juntou os Autos a declaração de que
não possui meios de arcar com as despesas oriundas de custas processuais, extrato de
rescisão do INSS demonstrando o encerramento junto à Autarquia, bem como Carta de
Cobrança da dívida com a Itaú Seguros que já ultrapassa mais de R$ 1.000.000,00 (hum
milhão de reais). (fls. 130/132).
No mérito, o inconformismo da Requerida volta-se contra a
indenização a título de danos morais, alegando que nada se falou sobre as eventuais
consequências do dano moral alegado.
Razão em parte assiste à Associação Requerida. Na hipótese, a
Apelada é aposentada, com inscrição no INSS e número de beneficio 106.228.565-1.
Verifica-se, da análise de seu extrato de benefício, que valores estavam sendo
descontados mensalmente em favor da Ré, sob a denominação de “contribuição
ABAMSP”, no valor de R$ 24,94 (vinte e quatro reais e noventa e quatro reais) mesmo
sem sua autorização ou filiação prévia.
Ressaltando-se
que
as
quantias
descontadas
do
benefício
previdenciário até a propositura desta Demanda, totalizam o valor de R$ 199,52 (cento e
noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).
Neste contexto, os valores descontados do benefício de aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa
de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o
benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência da Autora.
Além disso, a Autora foi afiliada à Associação Ré sem que nunca
houvesse efetuado tal solicitação, o que é pior, teve em seus proventos de aposentadoria
descontados das mensalidades indevidos, afigurando-se motivo suficiente para afetar a
subsistência da Apelada já idosa, logo, a situação em tela de fato ultrapassou os limites
do mero desajuste contratual/contratempo, restando caracterizada a ocorrência de dano
moral.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado.
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de
prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência de
relação jurídica reconhecida em Primeira Instância. Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO
MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais
os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo Apelado,
privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de
indenizar caracterizado. Quantum indenizatório reduzido a R$
5.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença
reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação cível no 1003798-06.2019.8.26.0189, Relator: Des.
Rosângela Telles, Dj. 09.12.2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização por danos materiais e
morais Sentença de parcial procedência Inconformismo parcial
da Autora que reitera a ocorrência de dano moral Acolhimento
Reconhecida a responsabilidade da Ré
Fixação do quantum
debeatur em consonância ao Entendimento Jurisprudencial em casos
análogos
Recurso parcialmente provido”. (Apelação cível no
1001416-97.2018.8.26.0246, Relator: Des. José Carlos Ferreira Alves,
Dj. 08.05.2019).

Todavia, o valor fixado pelo Douto Magistrado Sentenciante a título
de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se um pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessivo à recomposição do dano, devendo ser arbitrado no montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), eis que tal quantia se afigura suficiente para ressarcir os transtornos
sofridos pela Requerente, com base nos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre devem nortear as
Decisões Judiciais.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para
reduzir o valor da indenização a título de danos morais em favor da Requerente para o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para conceder os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita a ora Apelante, mantendo-se, no mais, a respeitável
sentença de Primeiro Grau.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27975
Apelação Cível no 1010927-77.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao
Servidor Publico
Apelado: Maria Aparecida Bonfim de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema de desconto indevido valor irrisório, NEM
VINTE E CINCO REAIS, e a fixação que tal propiciará à parte manifesto
enriquecimento indevido, com mandas de R$-5.000,00 a título do alegado dano moral
mas sem repercussão alguma, na forma realizada pela r. sentença, que por sinal apartou-
se da jurisprudência sobre o tema, com indenização ainda maior que a do R. Voto.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
CINCO MIL REAIS, do tal dano moral, por desconto ínfimo, na ótica do
inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFIRO PROVIMENTO ao recurso,
cancelada a imposição, dividida a sucumbência, oitocentos reais de honorários para cada
qual, pois que se está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO
DANO MORAL.
SINE IRA ET STUDIO.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
FB553BE
7
8
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FC2DF39
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010927-77.2018.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.